Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702204-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA contra a decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada por ALEX SANDRO DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para “obrigar à parte ré a se abster de emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital no 4.092/2008 para ambientes externos em área mista, predominantemente residencial e de hotéis, contidos no anexo I da referida legislação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Em suas razões (ID 53180764), o réu agravante tece considerações técnicas sobre medição e parâmetros legais de poluição sonora. Com base em laudo pericial emitido por empresa de engenharia acústica e ambiental, informa e sustenta, em singela síntese, que os ruídos externos emitidos na imediação de seu estabelecimento ultrapassam, por si só, o limite de emissão sonora permitido por lei, e que seu estabelecimento não produz poluição sonora. Acrescenta ter implementado medidas para controle da sonorização em conformidade à legislação, além de ter firmado parcerias benéficas aos moradores da vizinhança. Afirma não poder ser penalizado pelo ruído externo excedente ao limite sonoro legal, estando a probabilidade do direito demonstrada na argumentação acima, e aponta o periculum in mora no risco de aplicação de multa indevida com consequente prejuízo financeiro a afetar diretamente a atividade empresarial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja afastada a multa fixada na decisão agravada para o caso de descumprimento dos parâmetros sonoros estabelecidos na Lei Distrital n. 4.092/2008. Preparo recolhido (ID 53180793). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O réu agravante questiona a tutela de urgência deferida na origem para obrigar-lhe a não emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital n. 4.092/2008 sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis, no que importa, o teor do decisum impugnado: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ALEX SANDRO DE OLIVEIRA em face de VILA JERI RESTAURANTES LTDA, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende a parte autora a concessão da medida liminar para “obrigar o réu a não fazer a execução de música por meio do uso de aparelhos sonoros ou por meio de apresentações musicais ao vivo que perturbem a vizinhança, nos termos do art. 3o, incisos I, II da Lei Distrital no 7.092/2008” - (ID 174903485 - Pág. 11). Afirma o autor ser residente e domiciliado na Rua 25 Sul, Lote 09, apartamento 1103, do Residencial Le Ville, Águas Claras – DF e que, em 21/09/2023, a parte requerida iniciou suas atividades comerciais, consistentes em serviços de bar e restaurante com música ao vivo e/ou mecanizadas, em endereço vizinho, situado na Rua 25 Sul, Lote 18 “na esquina com a Rua Boulevard” - (ID 174903485 - Pág. 1). Relata que, desde a inauguração do bar/restaurante, a ré “reproduz músicas de som alto durante todo o dia de funcionamento, em geral entre 9 horas e as 2:00 horas (nas aos sábados e domingos), sendo que nas quintas e sextas feiras o início das atividades com som alto tem se iniciado perto das 18:00 horas e vão até perto das 2:00 horas” - (ID 174903485 - Pág. 1). Argumenta que “os moradores da rua 25 sul (...) já fizeram inúmeras reclamações, tais como comunicado a polícia, reclamação do DF legal, registro de boletim de ocorrência e reclamações no site de redes sociais do réu” - (ID 174903485 - Pág. 2). Tece seu arrazoado jurídico, no sentido de que há flagrante perturbação do sossego e prática de poluição sonora, e que, pelo fato de o estabelecimento comercial se situar em área residencial/mista, deve obediência às normas distritais sobre a propagação de som e ruídos, o que, argumenta, não tem sido respeitado pela ré. Assim, ajuizou a presente demanda, com o pedido de obrigação de não fazer em sede liminar acima descrito. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relato necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, almeja a parte autora a concessão da medida liminar para obrigar a parte ré a se abster de emitir sons e ruídos em desacordo com as normas distritais, incorrendo em prática de poluição sonora, haja vista que o estabelecimento comercial se situa em área mista, predominantemente residencial e de hotéis. In casu, resta evidenciada a legitimidade do autor para ingressar com a demanda em nome próprio, haja vista o permissivo legal contido no art. 1.277 do Código Civil, segundo o qual “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização de propriedade vizinha”. Dessa forma, constato que o autor possui pertinência subjetiva para a demanda, pois, conforme comprovante de residência acostado no ID 174903490, reside na mesma rua em que se situa o restabelecimento comercial da parte ré. Ademais, pelas gravações de vídeo que instruem a inicial, é possível concluir que a residência do autor é diretamente afetada pela atividade comercial praticada pela ré. Pois bem. O direito alegado pelo autor encontra amparo na Lei Distrital no 4.092/08, que proíbe, nos termos do artigo 2o, a perturbação do sossego e do bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados. Ainda de acordo com o artigo 7o da referida legislação, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152. Conforme previsto nas normas acima mencionadas, o nível de critério de avaliação para ambientes externos em área mista predominantemente residencial é de 55 dB(A) no período diurno e de 50 dB(A) durante a noite. Contudo, em que pese o substrato probatório não apresentar dados técnicos concretos sobre a violação dos padrões estabelecidos na legislação de regência, certo é que o autor logrou demonstrar, ao menos num juízo de cognição superficial, que os níveis de ruído atingidos pela atividade econômica do restaurante/bar VILA JERI têm gerado grandes perturbações ao sossego dos vizinhos moradores das unidades residenciais contíguas. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIZINHANÇA. EMISSÃO DE RUÍDOS SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA. DANOS À SAÚDE. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. (...) 2. O artigo 225 da Carta Magna dispõe que (t)odos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 3. A emissão de sons e ruídos acima dos limites de tolerância não constitui apenas mero incômodo, enquadrando-se no conceito de poluição delineado pela Lei 6.938/81, art. 3o, III, alínea e. 3.1. No âmbito do Distrito Federal, foi elaborada a Lei Distrital no 4.092/2008, com vistas a estabelecer normas gerais sobre o controle da poluição sonora, vedando a perturbação ao sossego e ao bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. 4. A despeito de não constar nos autos documento comprobatório de aferição sonora da emissão de ruídos do estabelecimento diagnosticado por órgão oficial, há elementos probatórios substanciais a ensejar o deferimento da tutela de urgência para impedir o réu de infringir o direito de sossego da vizinhança. 5. Denota-se presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que deseja limitar a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008. Igualmente, encontra-se presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora, em níveis acima do suportável pelo ser humano, causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado. (...) (Acórdão 1754955, 07184922720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, foram juntadas aos autos ocorrências policiais (ID 174903494) que demonstram grande insatisfação por parte dos moradores de unidades vizinhas ao restaurante/bar. No depoimento da moradora da RUA 25 SUL, LOTE 9, a comunicante afirma que “mora no prédio em frente e o volume ultrapassa as janelas fechadas, além do mais o estabelecimento não foi preparado para esse tipo de apresentação, fazendo com que o som se propague além do permitido, durante o sábado das 10:00 às 23:00 e aos domingos das 11:00 às 22:00.” - (ID 174903494 - Pág. 2). Já o morador da RUA 25 SUL LOTE 17 registrou que a requerida “exagerou no volume do som por horas, o estabelecimento fica rodeado de de Edifícios residenciais e próximo de hospital. O estabelecimento é novo na região, abriu tem poucos dias e já tem causado perturbação ao sossego e bem-estar" - (ID 174903494 - Pág. 5). A moradora da RUA 25 SUL LOTE 11 comunicou que “O comércio Vila Jeri iniciou suas atividades no último dia 21/09/2023 e trouxe muita perturbação e incômodo aos moradores da rua 25 sul e arredores, em Águas Claras-DF (...). A partir das 22h30, o som não foi desligado, mas o volume foi diminuído. Tal fato gerou grande revolta na vizinhança, pois atrapalhou o período de sossego e até mesmo de trabalho remoto da comunidade. No sábado, a perturbação sonora começou por volta das 10h00 da manhã e perdurou todo o dia até às 22h00. O som em volume altíssimo foi incessante. No domingo, o som alto começou por volta das 13h00 e perdurou até às 22h00, momento em que reduziram o volume da música.” - (ID 174903494 - Pág. 10). O vizinho morador da AVENIDA PAU BRASIL LOTE 11 informou que “teve seu descanso prejudicado por excesso de barulho causado pelo estabelecimento Vila Jeri, localizado na rua 25 sul, em Águas Claras. De quinta a domingo, o volume das músicas do estabelecimento invade os apartamentos localizados ao redor e gera um desconforto absurdo. É impossível assistir TV, dormir, estudar e até mesmo trabalhar em home office. O desrespeito com os moradores da região é gigantesco e mesmo notificando o estabelecimento por telefone, e-mail, redes sociais e Google, eles continuam e estão com o volume cada vez mais alto, além de estenderem a programação até às 2 da madrugada. Estão tendo problemas para dormir e trabalhar, o que tem afetado sua rotina pessoal e profissional.” - (ID 174903494 - Pág. 11). Desse modo, reputo presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora em níveis acima do suportável pelo ser humano causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado, sendo cabível provimento judicial no sentido de determinar à ré que se abstenha de causar perturbação do sossego e do bem-estar da vizinhança pela emissão de sons e ruídos excessivos produzidos pela atividade de bar e restaurante. Para que se assegure o cumprimento da medida e como forma de desestimular o comportamento danoso, impõe-se a fixação de astreintes por cada ato de descumprimento. Registre-se que a penalidade se caracteriza como medida processualmente indicada à efetivação da tutela e possui um caráter meramente inibitório, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil. Na hipótese, ao se levar em conta o porte da atividade comercial, mostra-se razoável que seja fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de não fazer, ou seja, por dia em que o estabelecimento da empresa ré emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros previstos pela Lei Distrital no 4.092/2008. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para obrigar à parte ré a se abster de emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital no 4.092/2008 para ambientes externos em área mista, predominantemente residencial e de hotéis, contidos no anexo I da referida legislação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em breve exame próprio a este momento processual, verifica-se que a tutela de urgência deferida na origem foi devidamente fundamentada na probabilidade do direito vindicado na petição inicial e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, senão vejamos. A Lei Distrital n. 4.092/2008 estabelece, como forma de controle da poluição sonora, limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas, vedando a perturbação do sossego e bem-estar público. A despeito da ausência de comprovação técnica da alegada violação aos limites legais de emissão sonora, há nos autos suficientes elementos – sobressaindo o razoável número de ocorrências policiais comunicadas por moradores – que evidenciam, em análise prefacial, estar o estabelecimento réu provocando perturbação ao sossego e ao bem-estar público da população adjacente (área predominantemente residencial), de modo a incomodar a vizinhança além do tolerado pela lei distrital. Logo, entende-se satisfatória a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela provisória de urgência. O perigo da demora, por sua vez, resulta do decréscimo da qualidade de vida e saúde da população circunvizinha sujeita à incessante poluição sonora que, ao menos nessa apreciação inicial, aparenta ser gerada pelas atividades do agravante. Por oportuno, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça exarado em situação semelhante a dos autos, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO. ÁREA MISTA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTAURANTE. SONS E RUÍDOS. SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA. DANOS IRREVERSÍVEIS. SAÚDE. QUALIDADE DE VIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, porquanto é vedada a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008, bem como demonstrado pelos vídeos juntados pelo agravante que os barulhos provenientes do estabelecimento comercial do agravado superam os limites fixados no Anexo I da referida legislação. 3. Do mesmo modo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora, em níveis acima do suportável pelo ser humano, causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1605338, 07122776920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta se revela, por ora, a decisão agravada que fixou multa para o caso de descumprimento do limite legal de emissão sonora. Nesse aspecto, importa consignar que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. De fato, necessário se faz a instrução probatória, para apurada análise da contenda. A contrario sensu, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois não revertida a convicção quanto à probabilidade do direito vindicado na inicial, na medida em que não demonstrada de plano a observância dos limites legais de emissão de som pelo agravante. Inclusive, além das reclamações da vizinhança serem específicas quanto aos excessos sonoros particularmente provenientes do estabelecimento do agravante, entende-se que a alegação de poluição sonora produzida por fatores estranhos às atividades do agravante – baseada em laudo pericial ainda não apreciado no juízo a quo – não constitui tese defensiva apta prima facie a legitimar o descumprimento dos parâmetros de emissão sonora instituídos por lei. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não se encontrarem delineados in casu os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator